Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708115-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA MARIA NO DE SANTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 61505047): Assim, deve a questão objeto do presente recurso ser analisada com base na distribuição ordinária do ônus da prova, estabelecida no art. 373, incisos I e II do CPC. (...) Com efeito, os débitos imputados pelo banco réu que justificam o valor sacado são decorrentes de pagamento de rendimentos do programa ou abono diretamente em folha de pagamento ou na conta corrente da autora, conforme determinado pelo art. 239, caput e §3o, da CF/88 e pela Lei no 7.859/89. Acresça-se que a Lei Complementar 26/1975 estabeleceu, em seu art. 4o, §2o, vigente à época, a possibilidade de levantamento pelo beneficiário, ao final de cada exercício financeiro, das parcelas referentes aos juros anuais de 3% e do resultado líquido anual (RLA), previstos nas alíneas ‘b’ e ‘c’, do art. 3o, de referida norma (...) A par dessas questões, diversamente do sustentado pelo autor apelante, consoante as microfilmagens e o extrato do PASEP de ID 59212048 juntados pela autora, bem como do extrato PASEP ID 59216420 juntado pelo banco réu, constata-se que inexistiu qualquer desfalque na conta da autora, sendo possível verificar a existência de diversas operações denominadas “PGTO RENDIMENTO CAIXA” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, que se referem ao pagamento de rendimentos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975, diretamente em folha de pagamento ou na conta da beneficiária. Na hipótese de pagamento em conta-corrente, a numeração se refere ao banco e conta da parte autora em que foram depositados os rendimentos. Portanto, não é possível se verificar de referidos extratos qualquer movimentação indevida na conta da autora que indique a realização de saques por terceiros ou apropriação de valores pelo banco, tratando-se de pagamentos de rendimentos diretamente à autora, com previsão legal.” Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do apelo constitucional, aborda outra tese que não foi objetivamente definida no mencionado representativo da Corte Superior. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010